Tribunal: TJDFT
Processo: 0700635-44.2019.8.07.0020
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0700635-44.2019.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: WITERLEY AFONSO, SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA. APELADO: SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA., WITERLEY AFONSO D E S P A C H O Trata-se de dois recursos de apelações interpostos por ambas as partes, em face da sentença proferida pelo Juízo da 2.a Vara Cível de Águas Claras, nos autos da ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse, movida por SPE BRASIL INCORPORACAO 17 LTDA em desfavor de WITERLEY AFONSO. Após as interposições dos recursos, a parte ré apresentou uma proposta de acordo (id 13002407). A autora apresentou uma contraproposta, concordando com o valor ofertado e condicionando a 10 (dez) a quantidade de parcelas para pagamento da dívida. Na petição de Id 14995070, o proponente, solicitou à empresa que aumentasse a quantidade de parcelas para 15 (quinze), a parte autora, nada manifestou. Por último, o requerido apresentou nos autos o comprovante de pagamento de parcela da dívida (Ids14995719/20). Frente aos atos/fatos acima descritos, ad cautelam, com vista privilegiar a segurança jurídica e resguardar o contraditório substancial, INTIMEM-SE ambos apelantes para apresentarem petição subscrita pelas partes, ou por procuradores com poderes para transigirem, discriminando os termos e as condições do acordo e requerendo sua HOMOLOGAÇÃO e DESISTÊNCIA dos recursos, no prazo comum de 10 (DEZ) dias, ou, se preferirem, requerem o que entenderem de direito. Após, voltem-me os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 25 de março de 2020, 15:39:42. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator